Tribunal: TCU
Processo: 028.701/2024-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-05

Ementa:
Atos de Aposentadoria

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de aposentadoria, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator e com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, ambos da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c o art. 259, inciso II, do Regimento Interno desta Corte de Contas, em: 9.1. considerar tacitamente registrado em 12/8/2025 o ato constante da peça 3, relativo à aposentadoria de Tânia Cristina Vargas Canabarro, com fundamento nos §§ 4o e 5o do art. 7o da Resolução - TCU - 353/2023, e encaminhar os autos à Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal), para adoção dos procedimentos necessários com vistas à revisão de ofício, nos termos do subitem 9.2.1 do Acórdão 122/2021-TCU-Plenário ; 9.2. dar ciência desta deliberação à interessada e à Universidade Federal do Espírito Santo; 9.3. arquivar os autos.